Tribunal: TJMT
Processo: 1012731-33.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012731-33.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Liberdade Provisória, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARICLEI EDUARDO CINTRA - CPF: 896.176.571-04 (ADVOGADO), MARCOS DOUGLAS PEREIRA FAGUNDES - CPF: 025.494.031-50 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MARCOS DOUGLAS PEREIRA FAGUNDES - CPF: 025.494.031-50 (PACIENTE), MARICLEI EDUARDO CINTRA - CPF: 896.176.571-04 (IMPETRANTE), MARICLEI EDUARDO CINTRA - CPF: 896.176.571-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO MANOELINO TEODORO DA SILVA - CPF: 032.140.761-08 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAQUE SAMUEL DE SOUZA RAMOS - CPF: 063.097.871-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN GETER DE SOUZA SILVA - CPF: 051.458.541-29 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO PINHEIRO DA COSTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARICLEI EDUARDO CINTRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA – MODUS OPERANDI -
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PEDIDO DE LIBERDADE EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – PLEITO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade.

Contudo, diante da gravidade concreta da conduta,
em razão do
modus operandi
do delito, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

Pedido de liberdade assentado na pandemia
Covid-19, que o classifica como pessoa em grupo de risco, hipertenso, nem sequer foi submetido ou apreciado pelo juízo de primeira instância, tornando inviável o exame neste grau, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012731-33.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MARICLEI EDUARDO CINTRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela advogada Mariclei Eduardo Cintra, em favor de
MARCOS DOUGLAS PEREIRA FAGUNDES
, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única Da Comarca De Poconé-MT.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em 25/05/2020, acusado da prática, em tese, de ter violado o artigo 157, § 2º, incisos II, IV e V e § 2º -A, inciso I do Código Penal.

Narra que em todos os depoimentos, inclusive da vítima, o paciente aparece apenas como participante que apenas separou o gado, não ameaçou vítima, não portava arma de fogo e tão pouco reagiu à prisão ou deixou de colaborar com as investigações.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, não há fundamentação adequada no decreto constritivo, mormente pelos seus predicados pessoais.

Alega, ainda, que há coação ilegal na manutenção de sua prisão, em especial pela pandemia do COVID-19, já que o paciente é hipertenso, e faz uso de remédios controlados para sua pressão arterial, e não está sendo medicado no interior da unidade prisional.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, uma vez que resta claro a coação ilegal. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

O pedido de liminar foi indeferido, consoante id. N. 47317481.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
47739454.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 48189965.

Em petição complementar, a defesa alega que o paciente corre risco de vida, pois é hipertenso, ressalta
a vulnerabilidade no tocante a possíveis contaminações pelo covid-19.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARICLEI EDUARDO CINTRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

voto:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
MARCOS DOUGLAS PEREIRA FAGUNDES
, em virtude da decretação de sua prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, do crime de roubo majorado.

Em consulta no PJE, Extrai-se da denúncia a dinâmica dos fatos,
in verbis
:

“(...) Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 25/05/2020, por volta das 06h00min até às 22h00min, na propriedade rural São Miguel, localizada na BR 070, KM 627, neste Município de Poconé/MT, os denunciados ALAN GETER DE SOUZA SILVA,
MARCOS DOUGLAS PEREIRA FAGUNDES
, IZAQUE SAMUEL DE SOUZA RAMOS e FRANCISCO MANOELINO TEODORO DA SILVA, agindo em concurso e com identidade de propósitos com outros quatro suspeitos não identificados até o momento, com animus de assenhoramento definitivo, restringiram a liberdade da vítima Reinaldo Pinheiro da Costa, caseiro da propriedade, e subtraíram coisas alheias móveis, para todos,
mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo
(não apreendida),
consistente em: 73 (setenta e três) gados da raça Nelore (sendo 5 machos e 68 fêmeas), avaliados no valor de R$109.000,00;
1 (uma) cela, avaliada em R$500,00; 1 (um) laço de 12 braças, no valor de R$150,00 e; 1 (uma) lixadeira, no valor de R$200,00, pertencentes ao dono da propriedade rural Nelson Henriques Catharino e; 1 (um) aparelho celular, no valor de R$200,00, pertencente ao caseiro Reinaldo Pinheiro da Costa. Segundo se apurou, na ocasião apontada, os denunciados saíram do Município de Cáceres/MT, no automóvel Fiat/Palio de propriedade do denunciado ALAN, e chegaram na propriedade rural São Miguel, localizada neste Município de Poconé/MT, por volta das 06h00min, ocasião que os denunciados ALAN, portando arma de fogo, e FRANCISCO MANOELINO abordaram a vítima Reinaldo Pinheiro da Costa e anunciaram o assalto. Após chegaram os denunciados MARCOS DOUGLAS e IZAQUE, saíram para o campo e pegaram os cavalos, enquanto o denunciado FRANCISCO ficou portando a arma de fogo vigiando a vítima Reinaldo, e o ALAN saiu com a motocicleta do caseiro, por três vezes (possivelmente atrás dos caminhões boiadeiro). Os denunciados MARCOS DOUGLAS e IZAQUE retornaram, encilharam os cavalos e saíram novamente para o campo, rodearam os gados da propriedade e recolheram dentro do curral. Por volta das 18h00min, chegaram na propriedade dois caminhões truques, com os caminhoneiros e mais dois comparsas, momento que embarcaram os gados e os caminhoneiros saíram da propriedade com os veículos. Após os denunciados pegaram 1 cela, 1 laço de 12 braças, e 1 lixadeira, colocaram dentro do automóvel Palio, e evadiram-se da propriedade, enquanto os outros dois comparsas que haviam chegando com os caminhoneiros ficaram na propriedade restringindo a liberdade do caseiro até 22h00min, após pegaram a motocicleta e o aparelho celular da vítima e saíram do local, avisando-a que abandonaria a motocicleta na estrada Em seguida, durante fiscalização no posto da PRF, os agentes da policial federal abordaram o automóvel conduzido pelos denunciados e localizaram no porta-malas a res furtivae, diante da fundada suspeita e das contradições e versões apresentadas pelos denunciados, os agentes levaram eles até uma propriedade rural que eles disseram que haviam passado, mas a pessoa do local disse que desconhecia os denunciados, ocasião que os denunciados confessaram a prática do crime de roubo majorado na fazenda São Miguel. (...)”

Ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em razão
modus operandi do delito
, p
ois o paciente, em concurso de agentes, praticou roubo, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo,
com divisão de tarefas de forma organizada, o que traduz gravidade concreta da conduta perpetrada. Restou consignado o seguinte na decisão:

“(...)

Deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal, uma vez que o crime foi cometido com auxílio de arma de fogo. Em análise ao Auto de Prisão em Flagrante, verifica-se que se trata de suposta empreitada criminosa com divisão de tarefas de forma organizada. Tal fato demonstra que se trata de crime supostamente premeditado, tendo em vista que cada flagrado possuía sua incumbência na data do crime. Aliado a isso, os suspeitos contaram com dois caminhões boiadeiros, demonstrando planejamento.
Permaneceram no local do crime por mais de 12h, tratando-se de empreitada complexa
. Assim, demonstrada o perigo gerado pela liberdade dos suspeitos, tendo em vista que planejaram o roubo na Fazenda com antecedência.
Aliado a isso, contaram com auxílio de arma de fogo.
Os indícios de autoria evidenciam-se pelo reconhecimento da vítima, a confissão dos suspeitos e o fato da res furtiva ter sido encontrada ainda na posse dos flagrados. Os suspeitos relatam que foram contratados para realizar o roubo do gado por um indivíduo de nome Wesley. A prova da existência encontra-se configurada, igualmente pela confissão dos suspeitos, pelo gado levado da Fazenda São Miguel e pela res furtiva encontrada no porta malas do carro. Nestes termos, há concreto perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, ante a gravidade da conduta e a segurança da ordem pública em especial garantia da segurança local, já que os suspeitos mantiveram a vítima sob sua vigilância por mais de 12h. Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública, perigo de estado de liberdade e a conveniência da instrução criminal. Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura dos autuados diante das circunstancias indicativas de sua periculosidade (...)”

Como se percebe, a prisão preventiva foi devidamente justificada com base na necessidade de se acautelar a ordem pública, dada a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
da conduta, extraída do engendrado modo de execução, além de divisão de tarefas.

Na espécie, tem-se que o roubo foi praticado por quatro agentes armado, e outros quatro suspeitos não identificados, ocasião em que, visando a subtração de gado de uma fazenda, abordaram a vítima que se encontravam no local, caseiro da propriedade, e subtraíram bens pessoais desta,
restringindo-lhe a liberdade durante a empreitada criminosa, por mais de 12h,
mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, e subtraíram 73 (setenta e três) gados da raça Nelore (sendo 5 machos e 68 fêmeas), avaliados no valor de R$109.000,00.

Assim, forçoso reconhecer que as particularidades do delito que ora se examina bem evidenciam a ousadia e periculosidade dos agentes envolvidos, mostrando que a prisão encontra fundamento na necessidade de acautelar-se o meio social, evitando-se a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.

Por outro lado, o fato de o paciente ter, eventualmente, condições pessoais favoráveis,
não caracteriza fator impositivo à libertação dele
, pois, diante do caso concreto e em juízo de proporcionalidade penal, entendo deva prevalecer, agora, a medida coercitiva ora combatida, de induvidosa eficácia protetiva social.

Nesse contexto, consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

Por fim, no que se refere ao pedido de revogação da prisão do paciente sob argumento de que é portador de doença que o classifica como pessoa em grupo de risco para Covid-19, hipertenso,
inexistem nos autos notícias de que o pleito tenha sido requerido
e apreciado pelo magistrado a quo
, de forma que qualquer pronunciamento deste Tribunal antes da manifestação do juízo a quo, representaria verdadeira e indevida supressão de instância, impedindo o exame do pleito.

Ademais, o Juízo
a quo
, nas informações, esclareceu que o paciente está sendo atendido pela equipe técnica de saúde que atua junto ao estabelecimento prisional, bem como ele disse a enfermeira que possui pressão alta, porém, nunca foi atendido por médico especialista e se automedica quando se sente mal, de forma que foi incluído no
“mapa de pressão”
do estabelecimento, cuja pressão arterial está sendo monitorada e que até o presente momento, não houve qualquer alteração que ensejasse o uso de medicamento.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020